Tribunal: CARF
Processo: 13839.900370/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE DE OUTROS TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Na composição do saldo negativo de IRPJ somente podem ser deduzidos os valores das retenções de IRPJ. Nos casos de retenções em que outros tributos são retidos, o contribuinte não poderá deduzir, na apuração do IRPJ o valor que foi retido desse tributo diverso.
DCOMP. SALDO NEGATIVO FORMADO POR IRRF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA CORRESPONDENTE.
Apesar de comprovada a efetiva retenção na fonte do imposto de renda, não restou comprovado que a receita foi oferecida à tributação, condição sine qua non para que a retenção possa compor o saldo negativo do período.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo do IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.900370/2017-94
ACÓRDÃO
1002-003.655 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE DE OUTROS TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na composição do saldo negativo de IRPJ somente podem ser deduzidos os
valores das retenções de IRPJ. Nos casos de retenções em que outros
tributos são retidos, o contribuinte não poderá deduzir, na apuração do
IRPJ o valor que foi retido desse tributo diverso.
DCOMP. SALDO NEGATIVO FORMADO POR IRRF. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA
CORRESPONDENTE.
Apesar de comprovada a efetiva retenção na fonte do imposto de renda,
não restou comprovado que a receita foi oferecida à tributação, condição
sine qua non para que a retenção possa compor o saldo negativo do
período.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.655 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900370/2017-94
2
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo
negativo do IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada em face da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir
a liquidez e certeza do pretenso crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RPO, complementando-o em seguida:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório Eletrônico no 119556892, de 03/02/2017, para reconhecer em parte o
crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2012, ano-calendário 2011,
informado em Dcomp de n° 27605.87462.230813.1.3.02-0718, no valor de R$
15.154.149,24, e, consequentemente, homologar de modo parcial as
compensações que utilizaram referido crédito, sob os fundamentos abaixo
transcritos:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.655 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900370/2017-94
3

De acordo com a decisão proferida, o pleito da contribuinte foi indeferido por que
o valor informado no Per/DComp, a título de parcelas de composição do crédito
(R$ 38.958.836,13), foi suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
(R$ 27.901.797,02), porém insuficiente para a apuração do saldo negativo
utilizado, tendo sido validado o crédito de apenas R$ 11.057.039,11.
Cientificada do despacho decisório, por via postal, em 20/02/2017 (fls. 103/104),
e intimada ao pagamento dos débitos cuja compensação não fora homologada, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 20/03/2017,
discorrendo inicialmente sobre os fatos que levaram a não homologação da
compensação pleiteada, protestando pela reforma da decisão que deferiu
parcialmente seu direito creditório.
Aduz a requerente que, por um lapso, deixou de informar o montante de R$
3.718.547,59, a título de imposto de renda retido na fonte, como parcela
componente do saldo negativo em discussão. E ainda, que o montante de R$
39.337.398,67, atinentes aos pagamentos de IRPJ por estimativa, na verdade
seriam R$ 38.958.836,13, conforme corretamente identificado pelos sistemas da
Receita Federal.
Acrescenta que identificou um valor adicional de R$ 1.362.967,93, também
relativo a retenções na fonte, que não foi utilizado na compensação de débitos
próprios ao longo de 2011, de tal modo que esse montante deve igualmente
compor o crédito daquele ano.
Discorrendo sobre seu direito, colaciona trecho do Despacho Decisório com o qual
afirma concordar, no que tange aos pagamentos e demais estimativas
compensadas confirmadas pela RFB, totalizando R$ 38.958.836,13:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.655 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900370/2017-94
4

Apresenta a seguir relação de retenções na fonte, oriundas de aplicações
financeiras de renda fixa, que não foram informadas na Per/Dcomp sob litígio,
porém constam da DIPJ 2012, nas fichas 12A e 57, argumentando que os
rendimentos respectivos foram submetidos à tributação, devendo tais parcelas
comporem o SN do período, num total de R$ 3.718.547,59.
Por fim, adverte que algumas retenções na fonte, referentes a locação de mão de
obra, no valor total de R$ 1.362.967,93, não foram utilizados para compensação
de outros tributos no período sob discussão, alertando que tal montante NÃO
compôs a base de cálculo do imposto de renda de 2011, e que por isso, não foram
deduzidos da apuração do recolhimento do IRPJ, incorrendo em pagamento a
maior.
Alega que cometeu erro no preenchimento das declarações fiscais, e que, diante
dos fatos e documentos apresentados, cabe à administração fazendária proceder
à retificação de ofício das declarações, consoante o disposto no artigo 147,
parágrafo 2o, do Código Tributário Nacional, o que desde já se requer.
Apela para o princípio da verdade material, mencionando que a decisão contida
no decisório foi proferida sem quaisquer providências no sentido de se verificar a
validade dos créditos apontados pela requerente, em evidente afronta ao artigo
65, da Instrução Normativa 900/2008.
Nesse sentido, prossegue a defesa:
De acordo com os artigos das instruções normativas acima transcritos (tanto a de 2011
quanto à de 2016), o agente fiscal tem o poder-dever de investigar a composição do
crédito manifestado pelo contribuinte, sob pena de nulidade da decisão administrativa que
não homologar a compensação.
Não poderá a autoridade fiscal, portanto, negar o direito ao crédito de forma automática,
devendo se certificar sobre a validade do crédito através da colheita de informações e
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.655 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900370/2017-94
5
documentos diversos. Após a realização de tal expediente, ele poderia, inclusive, ter
tomado as providências necessárias para, de ofício, retificar eventuais erros encontrados
quando do preenchimento das declarações.
Pugna ao final pelo reconhecimento do SN de IRPJ do AC 2011, em seu valor
integral, e consequente homologação das compensações declaradas.
A autoridade preparadora atestou a tempestividade das impugnações e
encaminhou o processo a julgamento em 29/03/2017 (fl. 171).
A Manifestação de Inconformidade foi parcialmente procedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão no 14-87.465, de 16 de agosto de 2018 (fls. 210 a 220), conforme ementas e
conclusão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. Presentes indícios que confirmam a alegação
de equívoco na indicação das parcelas que compõem o crédito, analisa-se o
direito creditório da contribuinte cotejando-se as informações prestadas em suas
declarações em confronto com os bancos de dados da Receita Federal.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto” (Súmula CARF no 80).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a manifestação
de inconformidade, para reconhecer o direito creditório remanescente, no que
tange ao SN de IRPJ do AC 2012, EX 2011, no valor de R$ 3.718.547,59, devendo
este ser utilizado na compensação declarada na Dcomp sob litígio, de no
27605.87462.230813.1.3.02-0718 e demais que utilizaram o pretendido crédito,
até o limite do valor reconhecido.
No Recurso Voluntário (fls. 224 a 240) o sujeito passivo manifesta sua discordância
parcial da decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de
Manifestação de Inconformidade a respeito da parte ainda em controversa, discriminados
resumidamente na sequência:
- Alega que a decisão recorrida reconheceu o direito creditório no valor de R$
3.718.547,59 referentes a imposto retido na fonte oriundo de rendimentos sobre renda fixa, e de
maneira contraditória, não reconheceu o direito creditório do valor de R$ 1.362.967,93 atinente
também à retenção na fonte.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.655 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900370/2017-94
6
- Argumenta que, em que pese as efetivas retenções na fonte, o mencionado valor
não compôs a base de cálculo do imposto de renda do ano calendário de 2011, e, por isso, não foi
deduzido da apuração de recolhimento do IRPJ.
- Discorre que em razão de ter sido comprovado que a Recorrente errou ao
preencher as declarações fiscais, caberia à administração fazendária proceder à retificação de
ofício das declarações.
- Que a Autoridade Julgadora da instância “a quo” reconheceu as retenções a título
de imposto de renda, contudo, indeferiu o legítimo direito ao crédito sob o genérico argumento
de ausência de comprovação, e que por isso, a turma julgadora deixou de aplicar o princípio
tributário da verdade material.
- Solicita que o julgador deverá proceder à solicitação de informações ou
documentos adicionais antes de proferir decisão denegatória ao direito da requerente à utilização
do crédito ora informado.
- Ao final, requer seja dado integral provimento ao presente Recurso Voluntário, a
fim de que seja reformado o Acórdão no 14.87.465, para que seja julgado totalmente procedente
a manifestação de inconformidade da Recorrente, para que seja reconhecido o crédito advindo de
retenção do imposto de renda por clientes da Recorrente, no valor de R$ 1.362.967,93, referentes
à prestação de serviços durante o exercício de 2011. Por consequência, sejam anulados os créditos
lançados pela autoridade fiscal, advindo do julgamento de parcial procedência da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 14-87.465 - 13a Turma da DRJ/RPO se deu em 05/02/2019 (fl.
258), sendo o recurso voluntário apresentado em 21/12/2018 (fl. 222), data anterior a efetiva
ciência. Logo, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.

Mérito
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.655 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900370/2017-94
7
A controvérsia dos autos refere-se à comprovação do IRRF na composição do saldo
negativo do ano calendário de 2011. Em relação estes valores de IRRF, a instância “a quo”
reconheceu como válida a retenção no valor de R$ 3.718.547,59. Restando o valor de R$
1.362.967,93 em questionamento.
Estas retenções não foram informadas nem na DIPJ, nem na Dcomp em questão,
porém foram pleiteadas pela requerente via peça recursal, entretanto verificamos que a maioria
delas se refere a códigos de retenção relativos a outros tributos, conforme tabela abaixo:

Sobre o tema, o artigo 74, caput, da Lei no 9.430/1996, preceitua:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Evidentemente que a norma que permite a compensação com os diversos tributos
administrados pela RFB refere-se tão somente aos créditos passíveis de restituição ou
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.655 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900370/2017-94
8
ressarcimento. Assim, trata-se de norma que é aplicável quando se constata a ocorrência de
pagamento indevido ou maior do que o devido, consoante dicção do artigo 165, I, do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
Neste caso, as retenções na fonte de PIS e COFINS não foram indevidas. Não há
qualquer evidência de que as retenções houvessem sido feitas ao arrepio da legislação de
regência.
Portanto, os valores das contribuições retidas na fonte somente poderiam ser
passíveis de restituição – por meio de PER/DCOMP, conforme legislação de regência – caso, no
momento da apuração dos respectivos fatos jurídicos tributários, houvessem se revelado maiores
do que o devido, de acordo com as normas próprias.
Além de que, somente o IRRF, que é retido na fonte como antecipação do imposto a
ser apurado no encerramento do exercício, pode compor o saldo negativo do IRPJ, de acordo com
o artigo 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo
Assim, denota-se incabível a pretensão conduzida pela Interessada de aproveitar os
valores retidos de outros tributos na apuração do Saldo Negativo de IRPJ, visto que incompatível
com as normas regulatórias que versam sobre a temática.
As outras retenções informadas pelas fontes pagadoras abaixo relacionadas, se
referem a códigos de imposto de renda:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.655 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900370/2017-94
9

A Recorrente apresentou Documento no 6, de fl. 55, sob a nomenclatura “DIRF de
2011 com valor adicional referente às retenções na fonte”. Este documento, são as informações
das fontes pagadoras com os respectivos valores retidos da Interessada, conforme foram
demonstrados nas tabelas acima.
Na composição de saldo negativo em que parte ou a integralidade dos valores
componentes decorre de retenção na fonte, é preciso uma apreciação probatória que demonstre
o oferecimento dessas retenções à tributação, sendo admissível todos os meios para demonstrar
que o contribuinte reteve o tributo do qual era beneficiário e o ofereceu à tributação.
Assim, a comprovação da retenção na fonte deve ser cumulada com a comprovação
do oferecimento à tributação, mesmo nesse caso em particular, o que deve ser realizada por
outros meios hábeis, a exemplo de escrituração contábil/fiscal e notas fiscais, demonstrando que
o rendimento foi oferecido à tributação.
A Súmula no 80, expressa ao estabelecer como condição necessária para dedução
do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação da retenção e o cômputo de receitas
relativas na base de cálculo do imposto (oferecimento do mesmo à tributação):
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A Recorrente apenas reitera os argumentos trazidos em sede de manifestação de
inconformidade de que houve a retenção destes valores e pugna para que os mesmos sejam
incluídos no cômputo do saldo negativo do período.
Mas, a própria Interessada informa que esses valores não compuseram a base de
cálculo do imposto de renda do ano calendário de 2011, ou seja, os rendimentos que deram
origem à retenção não teriam sido oferecidos à tributação.
A retenção na fonte foi confirmada, todavia não se comprovou que a receita
correspondente foi tributada.
Assim, inexistindo outra documentação idônea que comprove a retenção de valor
não considerado pela Autoridade Tributária e Julgadora de primeira instancia para fins de
restituição ou compensação, não há reparos a fazer na decisão recorrida.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.655 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900370/2017-94
10
Ocorre que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a interessada comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)Parágrafo único.
Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Não é aceitável a tentativa da Recorrente de transferir ao Fisco a obrigação de
comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido, visto que esta responsabilidade é dela,
conforme estabelecem os diplomas legais retro mencionados.
De fato, a interessada tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a recorrente juntou
documentos que não comprovam o crédito pleiteado. E ausentes esses elementos mínimos de
comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.
Homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada do suposto
crédito, não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, mas
agir de forma imprudente, pois com base nas declarações e documentos constantes no processo
não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza
dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova insuficiente impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.655 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900370/2017-94
11
Desta forma, como não restou comprovado a liquidez e a certeza do crédito
informado no PER/DCOMP, não há razão para reforma do acórdão recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 275
DF CARF MF
Original